Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. MATRÍCULA. CRECHE. REDE PÚBLICA DE ENSINO. RESIDÊNCIA. LOCAL PRÓXIMO. PREJUDICIAL. DECLARAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. PROVA. ÔNUS. VAGA. INEXISTÊNCIA. FATO INCONTROVERSO. ESPERA. LISTA. ISONOMIA. PRINCÍPIO. STF. JURISPRUDÊNCIA. DISTINÇÃO.
1. Não há que se falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Alegação de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal, afastada.
2.O direito de acesso à educação previsto na Constituição Federal (art. 208, IV) não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em creche da rede pública de ensino. Na realidade, para que a criança possa ser matriculada em creche da rede pública de ensino, em local próximo à sua residência, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência de vaga no lugar pretendido e a solicitação de matrícula negada, não sendo este o caso dos autos.
3. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia.
4. A solução da questão requer a análise do princípio dispositivo, o qual vela pela preservação da imparcialidade do juiz, pressuposto lógico do próprio conceito de jurisdição. Daí as partes são incumbidas de ônus processuais, cumprindo a elas fornecerem ao magistrado, oportunamente, os elementos necessários à formação de uma convicção acerca das questões controvertidas, conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, devendo suportar as consequências de não fazê-lo idônea ou tempestivamente. 4.1. Para que a pretensão da Apelante pudesse ser atendida, necessário seria a prova documental que demonstrasse haver vaga nas creches em que pretende ser matriculada, o que, no entanto, não consta dos autos, já que a própria Apelante não conseguiu efetivar sua matrícula. E tal circunstância se mostra incontroversa nos autos, não havendo que se falar em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral por parte do demandado (art. 373, II, CPC).
5. Não se desconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Estado tem o dever constitucional de assegurar a garantia de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 5.1. Não obstante, não se discute nestes autos o dever do Estado de garantir o acesso das crianças à creche, mas, sim, que tal acesso se dê conforme a conveniência da parte, vale dizer, em local que para ela se apresenta mais cômodo.
6. Inexiste direito subjetivo às crianças de zero a cinco anos de idade ao acesso à creche, em local próximo à residência do menor, uma vez que as disposições constitucionais e legais que assim estabelecem são normas programáticas e devem ser interpretadas à luz do princípio da reserva do possível.
7. Recurso conhecido e desprovido.